Tribunal: TJSP
Processo: 1019893-56.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão, obscuridade e contradição – Inocorrência – Protesto indevido - Dano moral - Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Allegatio et non probatio quasi non allegatio – Não era hipótese de inversão do ônus probatório – Réus representados por patronos diferentes, com escritórios de advocacia distintos, têm prazo em dobro

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão, obscuridade e contradição – Inocorrência – Protesto indevido - Dano moral - Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Allegatio et non probatio quasi non allegatio – Não era hipótese de inversão do ônus probatório – Réus representados por patronos diferentes, com escritórios de advocacia distintos, têm prazo em dobro para contestar (CPC, art. 229) - Embargos rejeitados*